Tribunal: TJMT
Processo: 1003562-40.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003562-40.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANE FATIMA DUARTE - CPF: 011.302.211-56 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2026. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026. ) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática, porquanto incumbia ao agravante comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026. ) DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. MARCO TEMPORAL DA PROGRESSÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. IRRELEVÂNCIA DA DATA DA PORTARIA ADMINISTRATIVA. INTERSTÍCIO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À PROGRESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de progressão funcional horizontal e vertical. A agravante sustenta que sua progressão anterior foi reconhecida judicialmente com efeitos a partir de 31/01/2022, embora formalizada por portaria administrativa apenas em 2023, de modo que teria cumprido o interstício legal para nova progressão, tendo protocolado requerimento administrativo e comprovado a titulação exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o marco temporal a ser considerado para aferição do interstício necessário à progressão funcional quando o direito à progressão anterior foi reconhecido judicialmente, mas formalizado posteriormente por ato administrativo; e (ii) estabelecer se a ausência de avaliações periódicas de desempenho realizadas pela Administração Pública impede o reconhecimento da progressão vertical do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O marco temporal da progressão funcional deve corresponder à data em que efetivamente implementados os requisitos legais reconhecidos judicialmente, e não à data da publicação da portaria administrativa que apenas formaliza a situação jurídica já reconhecida.

A portaria administrativa que implementa decisão judicial não pode alterar a data de aquisição do direito, sob pena de permitir que a mora administrativa produza efeitos prejudiciais ao servidor público.

Demonstrado que a progressão anterior foi reconhecida judicialmente com efeitos a partir de 31/01/2022, encontra-se cumprido o interstício de três anos previsto na Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 para nova progressão horizontal em 31/01/2025.

Comprovada a titulação exigida por meio de certificados de pós-graduação apresentados e protocolizado requerimento administrativo antes do término do interstício, aplica-se a regra do art. 33, I, da Lei Complementar nº 3.507/2010, assegurando o pagamento automático da progressão horizontal no mês subsequente.

A ausência de comprovação de avaliações periódicas de desempenho não impede a progressão vertical quando não demonstrado que a Administração Pública tenha instituído ou realizado tais avaliações.

A omissão administrativa na realização das avaliações funcionais não pode ser utilizada para prejudicar o servidor, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da boa-fé administrativa, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório da Administração.

Cumprido o interstício temporal de três anos entre os padrões, contado da posse da servidora ocorrida em 28/12/2018, reconhece-se o direito à progressão vertical para o Nível 03 a partir de 28/12/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O marco temporal para aferição do interstício de progressão funcional corresponde à data de implementação dos requisitos legais reconhecidos judicialmente, e não à data de publicação da portaria administrativa que apenas formaliza o direito.

A mora administrativa na edição do ato de enquadramento funcional não pode produzir efeitos prejudiciais ao servidor público.

A ausência de avaliações periódicas de desempenho não impede a progressão funcional quando demonstrado que a Administração Pública não instituiu ou não realizou tais avaliações.

Comprovado o cumprimento do interstício e das exigências legais previstas em lei municipal, é devido o reconhecimento das progressões funcionais horizontal e vertical, com efeitos financeiros correspondentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, arts. 32, 33, 34, 35 e 36; Lei Complementar nº 4.649/2020, art. 34, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Processo nº 1016573-44.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pela autora contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Sustenta que a ausência de juntada da ficha funcional completa não tem o condão de afastar o direito da agravante e que, embora a portaria que reconheceu o direito ao enquadramento funcional na classe B, nível 2 foi publica em 2023, o direito lhe foi assegurado no Processo nº 1016573-44.2022.8.11.0002 conferindo a progressão, a partir de 31 de janeiro de 2022, de modo que em 31 de janeiro de 2025 a agravante cumpriu os requisitos para nova progressão.

O agravado pede em contrarrazões a manutenção da improcedência dos pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar que sua última progressão funcional teria ocorrido apenas no ano de 2023, razão pela qual não estaria cumprido o interstício necessário para nova progressão na carreira.

Entendo que assiste razão à insurgência recursal.

A controvérsia reside na correta definição do marco temporal da última progressão funcional, elemento essencial para aferição do cumprimento do interstício exigido pela Lei Municipal nº 3.507/2010.

A decisão monocrática partiu da premissa de que a progressão funcional teria ocorrido em 2023, tomando por base a data de publicação da portaria administrativa que formalizou o enquadramento funcional da servidora. Contudo, tal compreensão não se sustenta diante das circunstâncias jurídicas demonstradas nos autos.

Com efeito, o direito da agravante à primeira progressão funcional foi reconhecido judicialmente no processo nº 1016573-44.2022.8.11.0002, ocasião em que se determinou o enquadramento funcional, no Nível 02, Classe B, com efeitos a partir de 31 de janeiro de 2022, data em que restaram implementados os requisitos legais exigidos.

Assim, a portaria administrativa posteriormente publicada, destina-se apenas a formalizar situação jurídica previamente reconhecida por decisão judicial, no Processo nº 1016573-44.2022.8.11.0002.

Sendo assim, a publicação do ato administrativo não tem o condão de alterar o marco temporal de aquisição do direito, sob pena de permitir que a mora administrativa produza efeitos prejudiciais ao servidor público.

Portanto, para fins de aferição do interstício legal, deve ser considerada a data em que efetivamente implementados os requisitos legais, qual seja, a partir de 31/01/2025.

Para a
progressão horizontal
, nos termos da Lei Complementar nº 3.507/2010:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D. (Redação dada pela Lei Complementar nº
4293
/2017)

II - a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar nº 3507/2.010:

I - cargos de nível superior com enquadramento inicial na classe A:

Classe C: Duas Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 720 (setecentos e vinte) Horas podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

"Art. 33. O acréscimo pecuniário decorrente dá promoção horizontal será pago:

I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou,

II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício."

Conforme documentos anexados aos autos, a autora formalizou pedido administrativo em 29/01/2025 visando a implementação da nova progressão funcional, e certificados dos cursos realizados, de modo que resta satisfeita a demonstração do direito alegado, inexistindo, por parte do agravado, comprovação de fatos extintivos ou modificativos do direito da autora.

Portanto, resta satisfeito o requisito do interstício entre a última progressão, ocorrida em 31 de janeiro de 2022, por força de decisão judicial (Processo nº 1016573-44.2022.8.11.0002) e o pedido administrativo formulando buscando o reconhecimento ao direito de nova progressão (id 305906360).

Verifica-se que: a) a autora completou o interstício de 03 anos em 31/01/2025; b) protocolou requerimento administrativo em 29/01/2025 (ID 305906360); c) juntou dois certificados de pós-graduação, sendo um com 500 horas, concluído em 01/08/2010 e outro com 500h, concluído em 20/02/2017, ambos na área de saúde.

Já tendo a autora as titulações exigidas para a progressão horizontal, antes de completar o interstício, deve ser aplicada a regra do incido I do art. 33, da Lei Complementar nº 3.507/2010, sendo o pagamento da progressão para a Classe C, a partir de 31/01/2025.

Para a
progressão vertical
:

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I - o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II - obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso 11 do artigo anterior.

A autora tomou posse em 28/12/2018, sendo, portanto, para fins de aferição do interstício, deve ser considerada a data em que efetivamente implementados os requisitos legais, qual seja, 28 de dezembro de 2021:

Não se mostra juridicamente sustentável eventual exigência de comprovação das avaliações periódicas de desempenho previstas na legislação municipal.

Isso porque não há nos autos qualquer evidência de que o Município de Várzea Grande tenha instituído ou efetivamente realizado tais avaliações no âmbito da carreira da agravante.

Nessa perspectiva, não se pode imputar à servidora o ônus probatório relativo à demonstração de avaliações de desempenho que dependiam exclusivamente da atuação da própria Administração Pública.

A omissão administrativa na realização das avaliações funcionais não pode ser utilizada como obstáculo à progressão do servidor, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da boa-fé administrativa, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório da Administração.

Admitir solução diversa significaria permitir que a própria Administração se beneficie de sua inércia, transferindo ao servidor prejuízo decorrente de procedimento cuja implementação lhe incumbia exclusivamente.

Dessa forma, demonstrado o cumprimento do interstício temporal previsto na Lei Municipal nº 3.507/2010, bem como inexistindo comprovação de que o ente municipal tenha instituído ou realizado as avaliações de desempenho exigidas pela norma, deve ser reconhecido o direito da autora à progressão vertical para o Nível 03, a partir de 28/12/2024, quando completou o interstício, a considerar a data da posse, ocorrida em 28/12/2018.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer o direito da autora à progressão funcional vertical para o Nível 03, a partir de 28/12/2024, e progressão funcional horizontal para a Classe C, a partir de 31/01/2025; condenar o reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes das progressões reconhecidas, com os reflexos legais, sendo devida a retenção da contribuição previdenciária de 14% sobre os valores (LC 4.649/2020, art. 34, I) e determinar que se proceda ao enquadramento funcional da autora no Nível 03 e Classe C, com a devida atualização de sua ficha funcional e folha de pagamento.

O valor devido, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, deverá ser acrescido de correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento. A partir da citação, incidirá juros de mora, devendo a partir de então ser aplicada somente a taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), nos termos da EC 113/2021).

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026